Tribunal: TJSP
Processo: 0000304-77.2016.8.26.0312
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Furto qualificado – Prisão em flagrante na posse da res furtiva – Confissão de corréu que, sem se eximir, relata a participação do outro na prática do crime – Seguro depoimento das testemunhas de acusação – Silêncio na polícia – Negativa isolada em juízo – Prova suficiente para a condenação;
Furto qualificado – Rompimento de obstáculo – Perícia – Necessidade – Inteligência do art. 158 do Código

Ementa:
Furto qualificado – Prisão em flagrante na posse da res furtiva – Confissão de corréu que, sem se eximir, relata a participação do outro na prática do crime – Seguro depoimento das testemunhas de acusação – Silêncio na polícia – Negativa isolada em juízo – Prova suficiente para a condenação;
Furto qualificado – Rompimento de obstáculo – Perícia – Necessidade – Inteligência do art. 158 do Código de Processo Penal – Qualificadora afastada – Extensão ao corréu não apelante, mas sem reflexos na pena – Regime correto – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000304-77.2016.8.26.0312 - Juquiá
Apelante: EVANGELISTA EDUARDO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Diego Gonçalves Chaves
Voto no 18140
Registro: 2020.0000562586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000304-77.2016.8.26.0312, da Comarca de Juquiá, em que é apelante EVANGELISTA
EDUARDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para adequar a condenação para o art. 155, § 4o, inciso IV, do
Código Penal - estendida a decisão ao corréu não apelante Diego Gonçalves Chaves,
nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal, mas sem reflexos na sua pena - e
reduzir a pena de Evangelista Eduardo da Silva para 3 anos, 2 meses e 12 dias de
reclusão em regime semiaberto e pagamento de 28 dias-multa, de valor unitário
mínimo, mantida, no mais, a r. sentença, por seus próprios fundamentos.
Oportunamente, com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão contra
Evangelista. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000304-77.2016.8.26.0312 - Juquiá
Apelante: EVANGELISTA EDUARDO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Diego Gonçalves Chaves
Voto no 18140
Furto qualificado – Prisão em flagrante na posse
da res furtiva – Confissão de corréu que, sem se
eximir, relata a participação do outro na prática do
crime – Seguro depoimento das testemunhas de
acusação – Silêncio na polícia – Negativa isolada
em juízo – Prova suficiente para a condenação;
Furto qualificado – Rompimento de obstáculo –
Perícia – Necessidade – Inteligência do art. 158 do
Código de Processo Penal – Qualificadora afastada
– Extensão ao corréu não apelante, mas sem
reflexos na pena – Regime correto – Recurso
provido em parte.
Vistos.
EVANGELISTA EDUARDO DA SILVA e Diego
Gonçalves Chaves, qualificados nos autos, foram denunciados e processados
perante o juízo da Vara Única da Comarca de Juquiá, inicialmente apontados
como incurso no art. 155, § 4o, incisos I e IV (por três vezes), c.c. o art. 69,
ambos do Código Penal.
Isso porque, na madrugada do dia 06 de maio de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000304-77.2016.8.26.0312 - Juquiá
Apelante: EVANGELISTA EDUARDO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Diego Gonçalves Chaves
Voto no 18140
2016, porém antes das 4h30min, na Rua 10 de abril, s/no, na cidade de Juquiá,
subtraíram para si, mediante arrombamento, 7 bolas, 70 anéis, 1 boné e 56
relógios de pulso de Maria Helena de Oliveira Cirino e, na Rua Willys Robert
Banks, no 54, na mesma cidade e agindo do mesmo modo, subtraíram 70
bombons e R$ 514,65 em dinheiro de Carlos Domingues.
Além disso, na mesma data, por volta de 4h30min,
na Estrada Juquiá, no 1200, ainda no mesmo município, também mediante
arrombamento, subtraíram a quantia de R$ 130,00 de Raimundo da Silva.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 478/481, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Leonardo Prazeres da
Silva, que julgou procedente a ação penal e condenou os réus, como incursos
no art. 155, § 4o, incisos I e IV (por três vezes) do Código Penal, em concurso
formal.
O corréu Evangelista foi condenado ao cumprimento
das penas de 4 anos de reclusão em regime semiaberto e 28 dias-multa, de
valor unitário mínimo, e Diego à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão em
regime aberto e 13 dias-multa, de valor unitário mínimo, substituída a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos consistentes em prestação de
serviços à comunidade pelo mesmo período e prestação pecuniária de um
salário mínimo.
Inconformada recorre a Defesa do réu Evangelista
alegando que as provas não são suficientes para embasar a condenação.
Subsidiariamente, busca a redução da pena (fls. 492/495).
Recebido o recurso (fls. 482/483), vieram aos autos
as contrarrazões (fls. 499/501), anotando-se que a decisão transitou em

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000304-77.2016.8.26.0312 - Juquiá
Apelante: EVANGELISTA EDUARDO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Diego Gonçalves Chaves
Voto no 18140
julgado para o corréu Diego (fls. 503).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo seu improvimento (fls. 629/634).
É o relatório.
Cuidam os autos de recurso interposto pelo acusado
Evangelista Eduardo da Silva contra a r. sentença de fls. 478/481, que julgou
procedente a ação penal e o condenou por infração ao art. 155, § 4o, incisos I
e IV (por três vezes) do Código Penal, em concurso formal, ao cumprimento
da pena de 4 anos de reclusão em regime semiaberto e 28 dias-multa, de
valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão deduzida, a despeito das
ponderações da Defesa, a condenação dos dois corréus era mesmo de rigor.
De fato, presos em flagrante, na posse de objetos
furtados (fls. 19/21), tanto o apelante quanto o corréu preferiram o silêncio
quando foram ouvidos na delegacia de polícia (fls. 10/11)
Entretanto,
já
naquela
oportunidade
foram
incriminados pelos policiais militares Evandro Russo Barbosa e Edson Correa
de Oliveira, que perceberam que havia um indivíduo dentro de um dos
estabelecimentos-vítima, enquanto o outro aguardava no carro e, apesar da
fuga, conseguiram deter o corréu não apelante Diego, que confessou a autoria
do furto, depois que foram encontrados os objetos subtraídos dentro do
automóvel, onde também estavam os documentos pessoais dos dois acusados
(fls. 4 e 6).
Como, então, os representantes dos estabelecimentos-
vítimas Carlos Domingues, Maria Helena de Oliveira Cirino e Raimundo da

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000304-77.2016.8.26.0312 - Juquiá
Apelante: EVANGELISTA EDUARDO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Diego Gonçalves Chaves
Voto no 18140
Conceição, confirmaram as subtrações e o arrombamento das portas de seus
comércios (fls. 7, 8 e 9), com a recuperação da res furtiva por dois deles (fls.
23/24), somente estes elementos já conferiam razoável certeza a propósito da
procedência da acusação.
Mas não é só, pois, em juízo, agora sob as garantias
do contraditório, o acusado Diego, em declarações seguras e coerentes
admitiu sua participação nos fatos afirmando que praticou as subtrações na
companhia de seu cunhado Evangelista (mídia digital – SAJ), de maneira que,
a despeito da negativa do apelante (mídia digital – SAJ), a prova oral não
deixou dúvidas sobre a sua responsabilidade.
Ora, o chamamento do corréu, que de nada se isenta
é prova mais que suficiente para incriminar aquele comparsa que
simplesmente nega a autoria, sem apresentar maiores justificativas,
principalmente quando, como no caso, a res furtiva foi encontrada no veículo
do apelante, onde também estavam os seus documentos e os de seu cunhado
Diego.
Além disso, os policiais militares voltaram a afirmar
que ambos confessaram informalmente a prática do crime depois da
localização da res furtiva no carro de Evangelista (mídia digital – SAJ).
Vale dizer, se o corréu admitiu a autoria e apontou
Evangelista como sendo o agente que o acompanhava durante os furtos
praticados, estes elementos levam à segura conclusão de que ele realmente
praticou o delito em questão.
Mas, antes de analisar a pena imposta, que é o
objeto do recurso, necessário observar que a qualificadora do arrombamento

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000304-77.2016.8.26.0312 - Juquiá
Apelante: EVANGELISTA EDUARDO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Diego Gonçalves Chaves
Voto no 18140
deve ser afastada, já que, neste ponto, não foram apresentados os laudos
periciais imprescindíveis para constatação do arrombamento.
Com efeito, tratando-se de infração que deixa
vestígios, nos termos do art. 158, do Código de Processo Penal era
imprescindível a prova técnica, não a substituindo a prova oral se era possível
a realização da perícia.
Nesse sentido: “Nas infrações que deixam
vestígios, é cediço, a ausência de laudo elaborado por perito e com as
formalidades que a lei exige, torna nula a prova da materialidade do delito.
A tal ponto se torna mesmo imprescindível que nem mesmo a confissão do
acusado supre sua falta” (RT 613/347), pois, “conforme resulta do art. 171,
c/c o art. 169 ambos do CPP, o exame pericial dos locais de crimes
cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo deve ser realizado
tão logo a autoridade policial tenha conhecimento da prática da infração
penal...” (RT 639 /307).
E ainda, JUTACRIM 75/248.
Assim, melhor há de ser o afastamento dessa
qualificadora, solução que se estende ao corréu Diego (não apelante), por
aplicação do art. 580, do Código de Processo Penal, restando analisar a pena
imposta, que também é objeto do recurso do corréu Evangelista.
Nesse mister, com o afastamento da qualificadora do
rompimento de obstáculo, as penas-base dos dois acusados ficam reduzidas
ao mínimo legal.
Na segunda etapa, a comprovada reincidência do
acusado Evangelista (fls. 280/281, 323/325 e 328/331) autorizou o aumento

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000304-77.2016.8.26.0312 - Juquiá
Apelante: EVANGELISTA EDUARDO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Diego Gonçalves Chaves
Voto no 18140
da pena em 1/5, enquanto a confissão de Diego, agora, não tem reflexo na
pena, pois não pode mesmo conduzi-la para baixo do mínimo legal (Súmula
no 231, do c. Superior Tribunal de Justiça).
Em seguida, considerando que foram três os furtos
praticados, o Magistrado reconheceu o concurso formal entre estes delitos,
sem que houvesse insurgência da Acusação, de maneira que fica mantido o
aumento no índice aplicado.
Desse modo, apesar do afastamento da qualificadora
do arrombamento, as penas do acusado Diego não sofrem qualquer alteração,
mas a reprimenda de Evangelista fica reduzida para 3 anos, 2 meses e 12 dias
de reclusão e 28 dias-multa, de valor unitário mínimo (observado o disposto
no art. 72, do Código Penal, limitado pelo montante da pena pecuniária
estabelecida na origem).
Estabelecido o regime aberto e substituída a pena
privativa de liberdade fixada para o corréu Diego, a r. sentença, com relação a
este réu, também deve ser mantida neste ponto.
E, diante da reincidência de Evangelista, que, aliás,
também é portador de maus antecedentes, o regime semiaberto deve ser
mantido, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, e não é cabível, em seu
favor, nenhum benefício de execução.
Em suma, o provimento parcial do recurso, com
extensão ao corréu Diego (sem reflexos na sua pena final), é medida que se
impõe a correta solução do caso em questão.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para adequar a condenação para o art.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000304-77.2016.8.26.0312 - Juquiá
Apelante: EVANGELISTA EDUARDO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Diego Gonçalves Chaves
Voto no 18140
155, § 4o, inciso IV, do Código Penal – estendida a decisão ao corréu não
apelante Diego Gonçalves Chaves, nos termos do art. 580, do Código de
Processo Penal, mas sem reflexos na sua pena – e reduzir a pena de
Evangelista Eduardo da Silva para 3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão
em regime semiaberto e pagamento de 28 dias-multa, de valor unitário
mínimo, mantida, no mais, a r. sentença, por seus próprios fundamentos.
Oportunamente, com o trânsito em julgado, expeça-
se mandado de prisão contra Evangelista.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR